Tribunal: TJES
Processo: 0005215-81.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade; Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005215-81.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARILSON SANTANA BERTOLANO
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO
–
MUNICÍPIO DE ARACRUZ – VIGIA –
HORAS EXTRAS –
ADICIONAL NOTURNO –

PAGAMENTO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR O DESACERTO DO PAGAMENTO – ACORDO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A partir da análise da legislação aplicável ao caso, considerando, também, que o autor apresentou em sua exordial um único contracheque (fl. 12), observo que já existe o pagamento de horas extras com acréscimo de cinquenta por cento, bem como horas extras com acréscimo de cem por cento.

2.
Registro que embora o autor alegue que fora privado do direito de produzir a prova documental, o juízo singular determinou, ao sanear o feito, a intimação das partes litigantes para especificação de eventuais provas.

3.
Em resposta, o autor somente apresentou irresignação acerca do reconhecimento da prescrição, bem como apontou duas testemunhas para serem ouvidas em juízo, nada requerendo acerca da alegada prova documental suplementar.

4.
Importa registrar que o Município de Aracruz formulou, com o ora apelante, termo de acordo de pagamento de periculosidade (fl. 14 e seguintes), não existindo elementos probatórios aptos a demonstrar o desacerto dos cálculos estabelecidos e acordados entre as partes litigantes.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARILSON SANTANA BERTOLANO

contra a r. sentença, posteriormente integrada, que, nos autos da “
ação ordinária”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser reconhecido o direito ao recebimento de horas extras, bem como do adicional noturno.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005215-81.2016.8.08.0006

APELANTE:
ARILSON SANTANA BERTOLANO

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARILSON SANTANA BERTOLANO

contra a r. sentença, posteriormente integrada, que, nos autos da “
ação ordinária”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser reconhecido o direito ao recebimento de horas extras, bem como do adicional noturno.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

SINVAL FELIPE DA FONSECA

ajuizou

ação ordinária

em face do
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
,

aduzindo que é servidor público efetivo do requerido, no cargo de
vigia
, desde
21
/
03/1995
,
e

que labora
em
escala de 24x48 (vinte e quatro por quarenta e oito) horas, possuindo direito a ser remunerado extraordinariamente em 20 (vinte) horas semanais, visto que o limite semanal é de 220 (duzentos e vinte) horas.

Além disso, alega que não recebe
devidamente
o
s
adiciona
is
de periculosidade
e noturno.

Diante dessa situação, o requerente formulou pleito administrativo em face do demandado para pagamento das horas extras laboradas e não pagas, mas não obteve resposta.

Por tais razões, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da parte requerida ao pagamento das horas extras e dos adicionais de periculosidade e noturno.

Devidamente citado, o recorrido apresentou contestação sustentando (i) a ocorrência de prescrição; (ii) que é indevido o pagamento do adicional de periculosidade; (iii) que a jornada exercida pelo requerente não ultrapassa o limite semanal, não sendo devido o pagamento, inclusive no pretendido acréscimo de 100% (cem por cento); e (iv) realizou o pagamento das horas extras normais e das horas extras noturnas.

Após a apresentação de réplica, foi proferida decisão saneadora que declarou prescritos eventuais créditos anteriores à 18/08/2011 e fixou os pontos controvertidos.

Após o transcorrer da instrução processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, o julgador primevo consignou que o autor não juntou prova documental apta a demonstrar que laborou em horas extras e, ainda, que não houve pagamento pelo Município de Aracruz.

De igual sorte, não fez prova, segundo a r. sentença, de que a municipalidade deixou de pagar o valor adicional ao trabalho noturno.

Pontuou, de forma diversa, que
“pesa em desfavor do requerente o fato de ter o Município de Aracruz/ES apresentado documentos que comprovam que os valores devidos a título de hora extras e adicional noturno foram devidamente adimplidos pelo ente público municipal.”

Acerca do pagamento a menor do adicional de insalubridade, consignou o julgador que o Município realizou os cálculos com o rigor necessário, mediante planilha onde se é possível vislumbrar a evolução do débito.

Por fim, no que pertine ao suposto direito ao adicional de periculosidade no período anterior a dezembro de 2013, mencionou que o direito do autor somente surgiu com a Portaria nº 1.885, de 02/12/2013, sendo esta data o nascedouro do direito autoral.

Acerca das horas extras e do adicional noturno, o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz (Lei nº 2.898/2006), dispõe que:

Art. 73 A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 44 (quarenta quatro) horas e observados os limites mínimos e máximos de 4 (quatro) horas e 8 (oito) horas diárias.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica:

(...)

II - à jornada de trabalho fixada em regime de escalonamento de trabalho, quando necessária para assegurar o funcionamento dos serviços públicos ininterruptos,
respeitado o limite semanal
;

(...)

Art. 77 O período de serviço extraordinário não está compreendido nos limites previstos no art. 73, devendo ser remunerado com o adicional previsto no art. 114.

§ 1º Somente será permitido o serviço extraordinário quando requisitado justificadamente pela chefia imediata, para atender a situações excepcionais e temporárias, não podendo exceder o limite máximo de 2 (duas) horas diárias ou, excepcionalmente, até 4 (quatro) horas diárias, com autorização expressa da autoridade competente.

§ 2º O período de serviço extraordinário poderá exceder o limite máximo previsto no § 1º deste artigo, para atender à realização de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à Administração.

§ 3º Poderá ser adotado o sistema de compensação de horários, desde que atendida a conveniência da Administração e a necessidade de serviço.

§ 4º A compensação a que se refere o § 3º deste artigo será em dobro, em se tratando de serviço extraordinário executado aos sábados, domingos e feriados.

(...)

Art. 114 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e de 100% (cem por cento) quando executado aos sábados, domingos e feriados,
exceto nos casos em que a escala de trabalho seja exigência do cargo que o servidor ocupa ou em que haja legislação específica.

§ 1º O cálculo da hora será efetuado sobre a remuneração do servidor.

§ 2º O serviço extraordinário realizado no horário previsto no art. 121 será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra.

(...)

Art. 121 O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia a 5 (cinco) horas do dia seguinte terá o valor/hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como 52` 30" (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos).

§ 1º Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido do percentual relativo à hora extraordinária.

§ 2º Nos casos em que a jornada de trabalho diária compreender um horário entre os períodos diurno e noturno, o adicional será pago proporcionalmente às horas de trabalho noturno.

A partir do exame de tais dispositivos, considerando, também, que o autor apresentou em sua exordial um único contracheque (fl. 12), observo que já existe o pagamento de horas extras com acréscimo de cinquenta por cento, bem como horas extras com acréscimo de cem por cento.

Registro que embora o autor alegue que fora privado do direito de produzir a prova documental, o juízo singular determinou, ao sanear o feito, a intimação das partes litigantes para especificação de eventuais provas.

Em resposta, o autor somente apresentou irresignação acerca do reconhecimento da prescrição, bem como apontou duas testemunhas para serem ouvidas em juízo, nada requerendo acerca da alegada prova documental suplementar.

Assim, em meu sentir, não pode o apelante, neste grau recursal, reclamar a produção de determinar prova quando, em prévia oportunidade, não solicitou a realização da mesma.

Outrossim, importa registrar que o Município de Aracruz formulou, com o ora apelante, termo de acordo de pagamento de periculosidade (fl. 14 e seguintes), não existindo elementos probatórios aptos a demonstrar o desacerto dos cálculos estabelecidos e acordados entre as partes litigantes.

Dessa maneira, penso que, diante da prova acostada aos autos, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida necessária, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.